Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS PARA MÚLTIPLOS PARQUES DE DIVERSÃO SITUADOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – EUA. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE UM DOS INGRESSOS ADQUIRIDOS. PARQUE FECHADO PARA MANUTENÇÃO ROTINEIRA NO DIA INDICADO PELO CONSUMIDOR AO FORNECEDOR. VÍCIO NO DEVER DE INFORMAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO INGRESSO DETERMINADA NA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera sujeição da hipótese fática às normas do Código de Defesa do Consumidor não enseja, por si só, indenização por dano moral; sem que tenha havido ofensa a direito de personalidade não existe dever de indenizar.
1.1. Não se tratando de dano moral presumível, in re ipsa, a alegada ofensa a direitos de personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, devem ser demonstrados em cada caso.
1.2. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral.
2. In casu, não obstante a falha da apelada no dever de informar tenha frustrado a legítima expectativa do apelante de visitar 1 (um) um dos 7 (sete) parques de diversão para os quais a sua família adquiriu ingressos, a hipótese vertente melhor se enquadra nas situações decorrentes da vida em sociedade, que geram eventuais dissabores ou inconvenientes, aborrecimentos e prejuízos cotidianos, os quais não configuram dano moral.
3. Apelação desprovida.